Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL E DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
2. Ademais, a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, devendo a análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da referida penhora ser casuística.
5. Se a agravante não demonstra que os valores penhorados em sua conta-corrente ostentam natureza jurídica salarial, derivados de alegado trabalho autônomo, deve ser mantida a constrição efetuada pelo Juízo de origem.

6. Recurso conhecido e desprovido.